Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Vistos, etc... Segundo o art. 105 do CPC, “a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. No caso, a procuração juntada ao recurso não contém cláusula específica que autorize a desistência pelo advogado. Assim, diante do pedido de desistência do recurso, intime-se o Agravante para suprir a representação, no prazo de cinco dias. I. Brasília, 12 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator